Tribunal: TCU
Processo: 027.074/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 3.607/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial, na presente oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 3607/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.